Tribunal: TJES
Processo: 5001785-89.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001785-89.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A. e outros
RECORRIDO: BEATRIZ CONSUELO BOSSER NEPOMUCENO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE. PHISHING. AUTORA RECEBEU UMA LIGAÇÃO E BAIXOU UM APLICATIVO QUE DEU ACESSO AOS DADOS DO TELEFONE. TRANSAÇÕES APENAS FORAM EFETIVADAS APÓS COLHEITA DE BIOMETRIA FACIAL. FORTUITO EXTERNO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5001785-89.2023.8.08.0006

Recorrente: NU PAGAMENTOS S/A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

Recorrido: BEATRIZ CONSUELO BOSSER NEPOMUCENO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 6891880).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
NU PAGAMENTOS S/A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que é necessário o reconhecimento de caso fortuito externo;
b)
que a ligação não foi realizado por prepostos da parte;
c)
que a fraude apenas poderia ocorrer com o acesso a dados pessoais, por meio de
smartphone
previamente autorizado;
d)
que as transações impugnadas ocorreram a partir do
smartphone
da autora;
e)
que as telas sistêmicas podem ser utilizadas como meios de prova;
f)
que não há dano moral a ser indenizado e caso seja mantido, que o valor seja minorado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a existência de falha na prestação de serviço bancário, consistente em suposto vazamento de dados que permitiu o acesso à conta bancária da parte recorrida.

No presente caso, não restou demonstrado o vazamento de dados da autora capaz de gerar responsabilidade à recorrente/ré, isso porque no boletim de ocorrência juntado aos autos pela própria parte autora (ID 6891132) há informação de que na ligação do suposto preposto da parte foi solicitado que a parte baixasse um aplicativo e procedesse com algumas ações, sendo que após essa ligação a parte percebeu que o aplicativo da Nu Bank havia sido desinstalado do seu telefone celular e posteriormente percebeu que se tratava de um golpe.

Através da narrativa dos fatos verifico que na realidade esse é um golpe conhecido como
phishing
, uma forma de engenharia social, no qual o terceiro fraudador consegue o acesso dos dados do cliente por meio do aplicativo ou link acessado pelo próprio consumidor.

Observo ainda que o acesso às informações acerca dos dados bancários se deu com o fornecimento dos dados do cartão no início da operação quando a parte autora inseriu os dados do cartão para a compra das toalhas e o site não respondeu.

Cumpre destacar que a parte recorrente juntou aos autos comprovação de que as transferências apenas foram efetivadas após a realização de biometria facial, ao contrário do que foi dito em sentença, pois o sistema da parte recorrente alertou acerca da existência de transação que fugia do perfil da cliente.

Assim, é inequívoca a culpa exclusiva da autora/recorrida pelo ocorrido, pois sem sua ação o terceiro não teria acesso aos dados bancários, pelo qual não há possibilidade de manter a condenação da parte recorrente e a improcedência dos pedidos iniciais é a medida impositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)